Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONDICONADOS AO SUCESSO DA DEMANDA. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. LIQUIDEZ. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre, “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

2. No caso em exame, os embargos à execução foram acolhidos e a execução foi extinta, porque se entendeu que “não foi esclarecido no contrato tão pouco no aditivo o conceito de demanda do interesse do contratante nem mesmo o que seria considerado valor líquido ou bruto para efeitos de apuração dos honorários de êxito”.

3. O conceito de demanda do interesse do contratante é incontroverso e está previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios, consistindo na defesa técnica do contratante em ações judiciais.

4. Por certo, ao defender os interesses do recorrido nos autos da reclamação trabalhista, o recorrente comprovou a efetiva e integral prestação dos serviços e o benefício econômico experimentado pelo recorrido.

5. Ressalte-se que não há nenhuma espécie de limite do prenunciado benefício econômico, portanto são devidos honorários no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre a diferença entre o valor total da demanda trabalhista e aquele decorrente da condenação do recorrido.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.